Tribunal: TJDFT
Processo: 0754888-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754888-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUDE DO AMOR CORNELIO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Após a declaração de deserção do recurso inominado interposto por EUDE DO AMOR CORNELIO, a parte pleiteou a desistência do recurso. Como justificativa apresentou suposta dificuldade da advogada assistente em acessar o sistema PJe em segunda instância, a qual não deve prosperar, tendo em vista que o meio oficial de intimação se dá pela publicação no DJe, sendo que a patrona já estava cadastrada desde a origem. Mantenho a decisão de deserção na íntegra (ID 67315069). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator